Tribunal: CARF
Processo: 16561.720147/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720147/2016-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.824–1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
IRPJ E REFLEXOS
Recorrente
ROBERT BOSCH LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720147/2016-70
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.715, desta Turma Ordinária, sessão de
18/09/2018.
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE em
sessão de 03 de abril de 2017 (fls. 1758/1800)1, que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve os lançamentos perpetrados pelo Fisco.
A imputação fiscal encontra-se assim resumida nos autos de infração de IRPJ e
de CSLL (fls. 516/529):

Irresignada com os lançamentos a contribuinte interpôs impugnação (fls.
543/625) na qual faz longa e minuciosa dissertação sobre os procedimentos que adota, pontua
pela correção dos seus métodos e combate ferozmente a acusação fiscal.
Subindo os autos à apreciação da Turma a quo, a decisão, por unanimidade de
seus membros, afastou o aduzido pela impugnante e improveu integralmente a impugnação,
mantendo os lançamentos, conforme acórdão assim ementado (fls. 1758/1759):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IN SRF 243/2002. LEGALIDADE.
A sistemática prevista pela IN SRF n° 243, de 2002, não padece de
qualquer ilegalidade, limitando-se a explicitar metodologia de cálculo
em conformidade com o artigo 18, II, da Lei no 9.430/96. Ademais, não

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
ESCOLHA DO MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa
do contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE
REVENDA MENOS LUCRO - PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
APLICAÇÃO DO PRL PONDERADO (PRL20 E PRL60)
De acordo com a SCI Cosit no 30/2008, nos casos em que os insumos
importados de pessoas vinculadas são aplicados em parte no processo
produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como método de
apuração, o preço médio ponderado do período será o resultante da
aplicação do método PRL, com margem de vinte por cento, na hipótese
de revenda, e do método PRL, com margem de sessenta por cento, na
hipótese dos insumos aplicados na produção. Esse será o preço médio
ponderado do método PRL apurado para o período anual.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM
“SAFE HARBOR”. APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO DA
EXPORTAÇÃO.
Não restando comprovado que o contribuinte obteve lucratividade
mínima de 5% em exportações realizadas com empresas vinculadas não-
domiciliadas em países com tributação favorecida, considerando-se o
exercício corrente e os dois anos precedentes, faz-se necessária a
apuração do preço-parâmetro por um dos métodos estabelecidos na
legislação de regência.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela SRF, configurando-se regular a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a
menos que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente inconformada, a pessoa jurídica autuada acostou extensa peça
recursal ao Colegiado de 2o Grau (RV - fls. 1810/1917) à qual juntou substancial rol de
documentos, combateu a decisão de 1o Piso, reforçando os argumentos antes expendidos, trouxe
novas alegações e apresentou parecer de auditoria independente.
As conclusões presentes no fecho do Recurso Voluntário (fls. 1912/1916)
resumem os argumentos longamente expendidos na peça recursal:
“Parte A – Preços de transferência nas importações (Questões de Mérito)
(i) O presente Auto de Infração deve ser sumariamente cancelado, pois a fiscalização
não intimou a Recorrente para apresentar novo método de cálculo dos ajustes previstos
na legislação de controle dos preços de transferência deixando, com isso, de cumprir o
disposto no artigo 20-A da Lei no 9.430/96. O termo de intimação fiscal lavrado em
19/08/2016 não teve o condão de assegurar o cumprimento ao disposto do referido
dispositivo legal, haja vista que nele não havia qualquer menção ao referido dispositivo
legal. Ademais, a Recorrente solicitou a prorrogação do prazo para o atendimento do
termo de intimação, dentro do prazo de 30 dias concedido de modo a resguardar o seu
direito à apresentação posterior dos cálculos efetuados a partir do método alternativo
(PIC), mesmo no presente momento. Este pedido, no entanto, foi indeferido de modo
absolutamente imotivado por parte da D. Autoridade Fiscal;
(ii) é ilegal a IN 243 com relação ao PRL60, visto ser contrária ao disposto no art. 18,
II da Lei no 9.430/96; enquanto a LEI, ao prescrever a fórmula de cálculo do preço-
parâmetro, determina que o percentual de 60%, incidente sobre o valor do preço
líquido de venda do produto diminuído do valor agregado no país, seja deduzido do
valor líquido de venda integral, a IN 243 determina que o percentual de 60% seja
excluído de uma base menor, qual seja a parcela do preço líquido de venda do produto
referente à participação dos bens, serviços ou direitos importados, do que decorre um
resultado invariavelmente menor;
(iii) a esse respeito, a MP no 478/09, reconhecendo que as medidas existentes na IN 243
não existiam no plano legal, tentou incluí-las no corpo da Lei no 9.430/96. A
metodologia da IN 243 foi expressamente negada pelo Poder Legislativo, que, ao menos
por ora, não admite a sua vigência, já que recusou a conversão da referida MP em lei.
A metodologia de cálculo prevista na IN 243 somente veio a possuir respaldo legal com
o advento da publicação da MP no 563/2012 e a sua posterior conversão na Lei no
12.715/2012. No entanto, a “legalização” da metodologia de cálculo prevista pela IN
243 somente ocorrerá em relação aos fatos futuros;
(iv) também o CARF reconheceu, em duas oportunidades, ser ilegal a sistemática de
cálculo do preço parâmetro dos produtos importados aplicados à produção segundo o
método PRL prevista pela IN 243/02, por carecer de previsão legal;
(v) como frete, seguro e tributos não são pagos a pessoa vinculada, e os dois últimos
sequer são destinados a pagamento ao exterior (não há importação nem do seguro e
nem da obrigação de pagar tributos), as referidas despesas simplesmente estão fora do
escopo material do artigo 18 da Lei no 9.430/96;
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

(vi) por não serem suscetíveis aos limites de dedutibilidade relativos aos preços de
transferência, os valores de frete, seguro e tributos sobre importações não devem dar
azo a qualquer ajuste, ou seja, devem ser neutros;
(vii) duas soluções práticas são possíveis para se obter a mencionada neutralidade: (a)
exclusão do custo de frete, seguros e tributos do preço-praticado; e (b) adição daquele
ao preço-parâmetro (i.e. preço de revenda-Lucro+CIF). Ambas proporcionam o
mesmíssimo resultado;
(viii) a interpretação lógica do parágrafo 6o do artigo 18 da Lei n.o 9.430/96, conduz à
convicção de que, “para efeito dedutibilidade” indica, na verdade, uma confirmação da
regra do caput, no seguinte sentido: já que os valores de frete, seguro e tributos sobre
importações não estão sujeitos aos limites de dedutibilidades do caput, eles deverão
integrar o custo (ainda que parte deste, por ser paga a pessoa vinculada – o valor da
mercadoria em si – não seja integralmente dedutível, por se submeter aos referidos
limites), para fins de apuração do lucro real (i.e. fins de dedutibilidade);
(ix) de acordo com a IN 38/97 o próprio Fisco já reconhecera a possibilidade de se
interpretar a Lei no 9.430/96 de modo a não ver incluído no preço-praticado das
importações os custos de frete, seguro e tributos;
(x) o Mark up legal inclui todos os valores pagos no Brasil. Não é o lucro do
importador, mas sim a parcela que se agrega ao custo pago à pessoa vinculada, para se
chegar ao preço de revenda;
(xi) ademais, para que se abandone, definitivamente, a tese da comparabilidade, basta
pensar-se que o preço de revenda pode incluir outros custos, além do valor relativo a
frete, seguro e tributos, como, por exemplo, custos com armazenagem. Tais valores
integram o custo de revenda (preço-parâmetro), mas não integram o preço da
importação, isto é, o preço-praticado;
(xii) para os produtos importados sujeitos à mera revenda (PRL 20) e à processo de
produção local (PRL 60), não deverá prevalecer a metodologia adotada pela
fiscalização de calcular o preço-parâmetro ponderado (PRL Ponderado). Isto porque, o
PRL 20 e o PRL 60, por possuírem sistemáticas de cálculo absolutamente distintas,
ensejando, inclusive, preços-parâmetro diferentes, são métodos diversos de modo que,
por força do disposto no artigo 18, §4o da Lei no 9.430/96, deverá prevalecer o método
que ensejar o menor ajuste possível à Recorrente e não o cálculo do PRL Ponderado;
(xiii) subsidiariamente, deverão ser aceitos os cálculos dos preços-parâmetro dos 20
principais produtos cuja desconsideração dos preços-parâmetro calculados a partir do
método PRL 60 implicou ajustes fiscais, mas para os quais a Recorrente possui cálculos
do preço-parâmetro pelo método PIC, bem como documentos de apoio (DIs e notas
fiscais de entrada de bens idênticos ou similares importados pela Recorrente de partes
não vinculadas). Trata-se, com efeito, dos seguintes produtos: 1126608505,
1126608103, 0204204753, 0204204754, 1265106357, 1265106216, 1460114312,
1461074353, 1035200016, 1463103316, 1283230004, 1244536713, 9000073870,
0204254618, 2253449, 1463414306, 9400030721, 1422031021 F00RJ02168 e
2463461002. Caso sejam acatados os referidos documentos, ver-se-á que, em relação
aos produtos apontados, não haverá ajuste alguma a ser realizado, ensejando a
redução do valor do ajuste fiscal ex officio no valor de R$ 3.220.157,66;
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

(xiv) Diga-se, ainda, que o direito da Recorrente à apresentação dos cálculos
realizados a partir do método PIC está resguardado, não apenas pelo disposto do
artigo 18, §4o da Lei no 9.430/96, como também pelo fato de que, durante o
procedimento de fiscalização, ao solicitar a prorrogação de prazo para o cumprimento
do termo de intimação fiscal de 19/08/2016, a Recorrente se resguardou quanto à
eventual preclusão da apresentação dos seus cálculos, sobretudo porque o
indeferimento da prorrogação solicitada foi absolutamente imotivada e, portanto,
materialmente nula;
Parte B – Preços de transferência nas exportações (Questões de Mérito)
(xv) Demonstrou-se que a Recorrente faz jus ao reconhecimento da aplicação do safe
harbor da lucratividade previsto pelo artigo 35 da IN 243, devendo, portanto, ser
cancelado o ajuste realizado no valor de R$ 12.707.864,25, haja vista que:
a. a D. Autoridade Fiscal incorreu em grave falha ao alegar que a Recorrente não
atendeu ao safe harbor da lucratividade previsto no artigo 35 da IN 243 sem, em
momento algum, ter provado que a Recorrente não havia atingido a lucratividade
mínima, a despeito de possuir em mãos todos os elementos probatórios necessários
para tanto; e
b. houve a demonstração de que a Recorrente atende, com relativa folga, a
lucratividade mínima exigida pelo safe harbor ora tratado, haja vista que a Recorrente
apresentou lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL oriundo exclusivamente das
atividades de exportação correspondentes a 6,18% das receitas incorridas no mesmo
período com estas atividades, superando em muito (1,18% ou, em termos absolutos, R$
10.474.406,58) a margem de lucro mínima de 5% exigida pelo artigo 35 da IN 243;
c. demonstrou-se como se decompõem os custos e despesas considerados pela
Recorrente na apuração de seu lucro líquido decorrente de exportações com partes
vinculadas, ratificando, portanto, a o cálculo de lucratividade mínima apresentado e
afastando, também aqui, o questionamento trazido pela DRJ.
(xvi) feita essa demonstração do atendimento à lucratividade mínima, não caberia à
DRJ impor qualquer questionamento adicional sobre o cálculo da Recorrente em
relação especificamente aos anos calendários de 2009 e 2010 em razão (a) da
impossibilidade de se alterar, em sede de decisão de DRJ, o critério jurídico de
lançamento – em flagrante violação ao artigo 146 do CTN; e (b) da desnecessidade de
se comprovar a lucratividade mínima nos dois anos precedentes ao ano-calendário
fiscalizado, em razão de expressa dispensa do artigo 2o da IN SRF no 1233/2012.
(xvii) caso, ainda assim, se entenda que o questionamento da DRJ é legítimo, há de se
reconhecer que a Recorrente demonstrou que atendeu, também para os anos de 2009 e
2010, a lucratividade mínima exigida pelo safe harbor ora tratado, de sorte que fica
superado a referida alegação suscitada pela DRJ; e
Partes A e B (Questões Subsidiárias)
(xviii) subsidiariamente, requer-se que seja convertido o julgamento em diligência para
que sejam prestados possíveis esclarecimentos adicionais a respeito do cálculo da
margem de lucratividade empreendido pela Recorrente ou para que sejam juntados
documentos adicionais que eventualmente se julguem necessários;
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

(xix) na remota hipótese de não ser integralmente cancelado o Auto de Infração pelas
razões de fato e de direito acima arguidas, deve ser ao menos excluída a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício;
(xx) em caso de empate quando do julgamento do presente caso, em virtude do disposto
no artigo 112 do CTN, deverá, ao menos, ser afastada a multa lançada de ofício”.
Finaliza (fls. 1917) requerendo o provimento do RV ou, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, apresentando quesitos.
Subindo ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução no
1402-000.715, desta Turma Ordinária, sessão de 18/09/2018 - fls. 1956/1964), tendo a
Autoridade Tributária que a presidiu prestado as informações no “Relatório Conclusivo de
Diligência Fiscal” (fls. 1970/1976).
Cientificada, a recorrente manifestou-se, conforme petição juntada (fls.
1982/2000)
Sobre a Resolução, o Relatório de Diligência e a manifestação da recorrente,
falarei adiante no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como relatado, o processo é complexo pela natureza da matéria discutida,
pelas variáveis presentes e pelos cálculos aritméticos que apresenta.
Mais ainda, quando da apresentação do Recurso Voluntário a recorrente
suscitou inúmeras questões e juntou detalhado parecer de auditoria independente (Deloitte) que
lançam novas nuances sobre os fatos aqui tratados que tornam, em sede de julgamento,
praticamente inexequível que este Relator individualmente e o Colegiado como um todo possam
firmar e formar convicção para decidir sobre a matéria sob julgamento, especialmente por exigir
conferências de cálculos absolutamente impraticáveis de serem feitas nesta fase processual.
Nessa linha, entendi perfeitamente coerente o pleito da recorrente de que,
alternativamente, o julgamento fosse convertido em diligência na sua primeira apreciação por
esta Turma, levando à baixa dos autos à unidade de origem a fim de que a Autoridade Fiscal
autuante ou quem lhe fizesse as vezes, à vista do Parecer da Deloitte e de todos os argumentos
aduzidos no Recurso Voluntário, se manifestasse no sentido de responder aos seguintes quesitos
apostos pela recorrente no seu RV (fls. 1907/1908):
(i) conforme o cálculo empreendido pela Recorrente é possível atestar
que, no ano-calendário de 2011, foi obtido lucro líquido decorrente de
exportações com partes vinculadas em percentual superior a 5%?
(ii) conforme documentos apresentados nos autos, é possível verificar a
decomposição dos custos e despesas considerados pela Recorrente para
cálculo da margem de lucratividade ora tratada, bem como o correção no
rateio de despesas utilizado?
(iii) É possível verificar, com base nos documentos fiscais da Recorrente,
que as margens de lucro obtidas nas operações de exportação com partes
vinculadas nos anos de 2009 e 2010 atenderam ao percentual mínimo de
5% previsto no artigo 35 da IN 243?
Além desse enfrentamento, a Autoridade que presidir a diligência deveria
verificar e responder outros argumentos trazidos na peça recursal, além dos pontos acima
definidos, e que poderiam modificar os lançamentos perpetrados, justificando a resposta.
Assim, mediante a Resolução no 1402-000.715, desta Turma Ordinária, sessão
de 18/09/2018 (fls. 1956/1964) o julgamento foi convertido em diligência e os autos baixados à
unidade de origem para as informações determinadas pelo Colegiado.
Cumprindo o determinado, a Autoridade Tributária que presidiu a diligência,
depois de transcrever o voto condutor deste Relator aposto na referida Resolução e parte das
alegações da recorrente, manifestou-se (fls. 1970/1976):
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

E finaliza assentando:

Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Concluindo peremptoriamente:

Cientificada, a recorrente, após relatar resumidamente o ocorrido nos autos,
manifestou-se acerca da diligência realizada (fls. 1982/2000), com destaque para os seguintes
excertos naquilo que entendo relevante neste momento:
“II. 3. A conversão do julgamento em diligência e o Relatório Conclusivo de
Diligência
Encaminhados os autos ao E. CARF para julgamento, o colegiado, por
unanimidade de votos, decidiu converter o julgamento em diligência, já que
considerou inexequível que o relator, ou mesmo a própria Turma, conferisse os
cálculos elaborados pela Deloitte naquela fase processual. Assim, decidiram, in
verbis (fls. 1963 do e-Processo):
(...)
Em resposta, a d. Autoridade Fiscal apresentou Relatório Conclusivo de
Diligência Fiscal (fls. 1970 a 1976 do e-Processo) por meio do qual, em síntese,
afirma não ser possível realizar a conferência dos cálculos trazidos pela
Manifestante em razão de supostamente já estar precluso o seu direito de
apresentar prova documental nesta fase do processo.
No entanto, em que pese a justificativa utilizada pela d. Autoridade Fiscal para
se negar a realizar a diligência nos moldes do quanto solicitado pelo E. CARF,
tal justificativa não merece prosperar, conforme será demonstrado a seguir.
É o que se passa a expor na sequência.
III – DIREITO
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

III. 1. A diligência realizada não atendeu o quanto solicitado pelo CARF –
não ocorrência de preclusão
Conforme exposto na Resolução no 1402-000.715, a diligência originou-se a
partir do momento em que o i. Relator do caso, ao analisar o Recurso
Voluntário, teve dúvidas com relação, especificamente, ao cálculo do preço de
transferência nas operações de exportação. Este fato pode ser facilmente
depreendido pelo teor das questões colocadas em seu voto, e que por ser breve,
merece ser integralmente replicado para melhor compreensão:
(...)
Veja-se que o E. CARF, após a realização do juízo de admissibilidade do
Recurso Voluntário, tendo analisado as razões nele contidas e também os
documentos já juntados no processo, chegou à conclusão de que, em razão das
conferências de cálculos, seria necessário que os autos fossem remetidos à
Autoridade Autuante para que esta respondesse, em resumo, sobre o alcance da
margem de lucratividade mínima para a não aplicação das regras de preços de
transferência nas operações de exportação.
Em resposta, como já narrado na descrição dos fatos desta Manifestação, a d.
Autoridade Fiscal Autuante entendeu que, com base exclusivamente nos
documentos juntados antes do Recurso Voluntário, não seria possível responder
aos quesitos. Na visão da d. Autoridade Fiscal Autuante, a análise dos
documentos juntados no Recurso Voluntário para resposta aos quesitos não
seria possível em razão de ter havido preclusão do direito da Manifestante de
apresentar documentos.
No entanto, a ausência de respostas da d. Autoridade Autuante não merece
prosperar por duas principais razões: a primeira delas diz respeito à vinculação
do que foi solicitado pelo E. CARF. Observe-se, da redação do voto do relator,
que o seu pedido foi direto, claro e apenas não foi resolvido pela própria Turma
em razão da existência de cálculos que, se confirmados, poderiam modificar o
lançamento realizado. Ou seja, a Receita Federal, neste caso, estava adstrita ao
pedido formulado pelo CARF, que poderia afetar o lançamento realizado pelo
próprio órgão.
Neste sentido, a diligência solicitada pelo E. CARF não foi cumprida, melhor
dizendo, sequer foi realizada, já que a Autoridade Fiscal Autuante se negou a
verificar os documentos que o E. CARF nominalmente mencionou que
deveriam ser analisados para que os quesitos fossem respondidos, ou seja, o
Parecer da Deloitte e os demais documentos juntados em Recurso Voluntário.
Esta conclusão da primeira razão pela qual a ausência de respostas da
Autoridade Autuante não é cabível nos leva à segunda: ora, se o E. CARF
solicita que a Autoridade Autuante analise “bananas”, não cumpre à Autoridade
Autuante responder que “bananas não são frutas”, pois o E. CARF, por já ter
analisado previamente o assunto, confirmou, de antemão, que “bananas são
frutas”.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Retornando ao caso concreto, a resposta da Autoridade Autuante jamais poderia
ser no sentido da preclusão, uma vez que o E. CARF, ao já ter realizado a
análise de admissibilidade do Recurso Voluntário, teria analisado eventual
preclusão de documentos apresentados após a Impugnação. Conclusão lógica é
a de que se não fosse isso, o E. CARF sequer direcionaria uma diligência
completa para que elementos trazidos essencialmente após a Impugnação
fossem analisados.
Melhor dizendo, é de competência do E. CARF analisar a preclusão e, em
claramente esta não sendo verificada, como no presente caso, não há espaço
para se discutir, com a d. Autoridade Autuante, se há preclusão ou não,
justamente por não ser esta a sua atribuição neste momento processual – que,
repise-se, apenas foi convocada para revisar documentos que já tinham passado
pelo crivo de admissibilidade do E. CARF.
Ademais disso, é importante mencionar que a apresentação do Parecer e
planilhas elaboradas pela Deloitte e juntadas no Recurso Voluntário não está
preclusa, já que foi realizada para contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
após a apresentação da Impugnação.
Explica-se. De acordo com as considerações trazidas pela DRJ, as despesas
consideradas para o cálculo da lucratividade mínima exigida teriam sido obtidas
a partir de valores “fechados” declarados em DIPJ, de tal modo que não seria
possível identificar se os dispêndios considerados deveriam mesmo ser rateados
nos termos do art. 35, §2o, da IN SRF no 243/02 – conforme procedeu a
Manifestante – ou não (ou seja, se se tratam de despesas e custos atribuíveis a
vendas de mercado interno e exportações ou só às últimas). Adicionalmente, a
DRJ alegou que alguns dos valores indicados em DIPJ não estariam amparados
em documentação contábil adequada.
A despeito de a DRJ sequer ter competência para realizar esses
questionamentos, vez que se trata de verdadeiro “aperfeiçoamento” do trabalho
de fiscalização, para explicar a prova já produzida em Impugnação e atender
o quanto suscitado pela DRJ, apresentou planilha e Parecer da Deloitte.
Cumpre esclarecer que a apresentação de novos documentos está fundamentada
não só no princípio da verdade material, mas principalmente no artigo 16, §4o,
“c”1, do Decreto 70.235/72 que expressamente permite a apresentação de novos
documentos em momento posterior à Impugnação, sempre que se destinarem a
contrapor razões posteriormente trazidas nos autos.
Ademais, também o artigo 3o, inciso III, da Lei no. 9.784/99 oportuniza ao
contribuinte formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
E este, portanto, é exatamente o caso ora enfrentado. Afinal, as informações
apresentadas em Recurso Voluntário não se fazem necessárias para contrapor a
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

acusação fiscal do Auto de Infração, mas, sim, novos questionamentos trazidos
pela decisão da DRJ.
Em conclusão, portanto, tem-se que, em não tendo o E. CARF vislumbrado a
preclusão, a d. Autoridade Autuante não poderia se escusar do cumprimento do
quanto requerido pelo E. CARF, amparando-se em ponto já analisado e
superado pelo próprio CARF”
Sequencialmente, a contribuinte manifestou-se novamente em relação a pontos
já tratados em seu RV, reafirmando a correção de seu procedimento:
“Esmiuçados os documentos anexados no Recurso Voluntário para sanar os
questionamentos da DRJ, a Manifestante entende estarem satisfeitas eventuais
dúvidas que este E. CARF tenha sobre o atendimento da margem de
lucratividade em suas operações de exportação para o ano-calendário de 2011.
De toda forma, caso este E. Conselho entenda por bem que os documentos
acostados aos autos e as explicações detalhadas não seriam suficientes para
comprovar a retidão dos cálculos realizados para demonstrar fazer jus ao safe
harbor de lucratividade, a Manifestante vem requerer, subsidiariamente, que
seja realizada nova diligência para que, finalmente, a d. Autoridade Autuante
responda aos quesitos formulados pelo E. CARF.
Insta esclarecer, todavia, que, como demonstrado ao longo da presente
Manifestação, a Manifestante empreendeu todos os seus esforços para constituir
a prova necessária à aplicação da salvaguarda prevista no artigo 35 da IN SRF
no 243/02 e, inclusive, para rebater todos os questionamentos aduzidos pela
decisão de primeira instância. Assim, o julgamento só deverá ser convertido
novamente em diligência em caso de dúvida superveniente dos i. Conselheiros
relativamente ao quanto já trazido e como medida de concretização do princípio
da verdade material.
IV – CONCLUSÕES
Ante o exposto, conclui-se que:
(i) A Autoridade Autuante, designada pelo E. CARF para analisar documentos
específicos e nominalmente mencionados e responder a quesitos formulados, se
negou a fazê-lo sob o pretexto de que a apresentação dos documentos estaria
preclusa. No entanto, equivocou-se ao considerar que a juntada posterior apenas
se deu para contrapor razões posteriormente trazidas nos autos – o que torna a
apresentação legítima nos termos do artigo 16, §4o, “c”2 do Decreto 70.235/72;
(ii) A Manifestante demonstrou como se decompõem os custos e despesas
considerados na apuração de seu lucro líquido decorrente de exportações com
partes vinculadas, ratificando, portanto, o cálculo de lucratividade mínima
apresentado em Impugnação e afastando, também aqui, o questionamento
trazido pela DRJ; e
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

(iii)
subsidiariamente, requer-se a conversão do julgamento em diligência
novamente para que sejam prestados eventuais esclarecimentos adicionais a
respeito do cálculo da margem de lucratividade empreendido”.
Pois bem, sem maiores digressões, é certo que basta uma singela leitura dos
autos para se constatar a gama de informações e cálculos que entremeiam narrativas de cunho
jurídico ou contábil, o que levou à sua conversão em diligência para elucidação de aspectos
absolutamente impossíveis de serem apurados nesta fase procedimental por envolver, como dito
e por óbvio, questões que aqui são tratadas apenas em seu capítulo final, ou seja, já completado o
ciclo que deu origem aos lançamentos combatidos.
Em outro dizer, mesmo que o Colegiado se debruce sobre os autos – e esta
Turma tem histórico de enfrentar todos os processos que a ela são levados a julgamento,
evitando ao máximo e quando possível, a postergação do julgamento -, há momentos e situações
em que essa postura se mostra inexequível.
Foi JUSTAMENTE este o motivo da conversão do julgamento em diligência e
que, mesmo realizada (apesar da recorrente fortemente aduzir que ela “não foi cumprida, melhor
dizendo, sequer foi realizada”), fato é que não houve o atendimento na forma em que determinado pelo
Colegiado, tudo na estrita forma do que prevê o Parecer COSIT no 02/2018, baixado justamente
para regular este procedimento no âmbito da RFB.
Evidente que muitas vezes a realização de diligência demanda trabalho até
exaustivo, quase uma nova auditoria, mas este cenário é resultado da complexidade das
operações realizadas pela recorrente e contestadas pela Autoridade Fiscal.
Com isso, instaurado o litígio, há que se buscar a forma correta de solucioná-lo,
sempre levando em conta princípios básicos do Direito Tributário e Fiscal, principalmente a
decantada “busca da verdade material”, assim definida por Antonio da Silva Cabral (in Processo
Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz.
E, na mesma linha, por Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal.(Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Evidente que o caminho para se chegar a esta “verdade” pode não demandar
“sangue, suor e lágrimas”, mas possivelmente exigirá de todos os participantes deste processo, o
esforço necessário para atender e dar a resposta que os administrados e o Poder Público exigem.
Então, data vênia, penso que a manifestação relatada no “Relatório Conclusivo
de Diligência Fiscal” longe está de ser “conclusivo”, impondo a realização de novo
procedimento para tal mister – responder aos questionamentos apontados.
Não é demais lembrar, voltando ao Parecer Cosit no 02/2018, que este ato foi
criado exatamente para parametrizar procedimentos e evitar conflitos, motivo pelo qual é
imperiosa a realização completa das diligências determinadas.
Em situação similar, esta Turma, com outra composição, já teve oportunidade
de analisar este contexto quando da prolação da decisão relativa ao Processo no
10166.728246/2011-71 – Acórdão no 1402-001.969, de 08/12/2015, relatoria do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, hoje presidente da 1a Seção de Julgamento, cujo voto bem
retrata o cenário enfrentado à época e que deve ser evitado, como preconiza o Parecer Cosit no
02/2018, que nem existia naquela oportunidade (os destaques são do original) :
Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na resolução
1402000.307, foram anexados aos autos 41 volumes de documentos que,
a bem da verdade, buscam rebater os argumentos contidos na decisão
de primeira instância a respeito da parcela dos depósitos não
considerados como comprovados, ou seja, o montante mantido como
receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se serem
verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em tal juízo de valor,
determinou-se à unidade de origem que analisasse a documentação,
cotejando-a com os demais elementos constantes dos autos.
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da
diligência, negou-se a realizá-la, fazendo considerações peculiares, a
saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de
diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo por não
ter sido definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo questão de
direito, bem como a matéria poder ainda ser analisada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, concluindo que em razão disso, a
autoridade tributária não estaria vinculada a esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais
não devem ser considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

que não seria possível flexibilizar a preclusão contida no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72 (entendimento que não poderia ser suplantado por
resolução, que se trata de decisão interlocutória sem efeito vinculante nos
termos do Regimento Interno do CARF);
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada
após a impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia de
julgamento, implicaria a supressão de instância.
Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora, na apreciação da prova, formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos
órgãos julgadores a necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal
incumbida de sua realização proceder conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga de tal
entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada pelo
Subsecretário de Fiscalização a respeito do planejamento, diretrizes e
metas para as atividades da Fiscalização para o ano de 2016 (Portaria
RFB/Sufis no 1.567, de 13 de novembro de 2015), assim dispõe o § 4o de
seu art. 2o:
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de
julgamento, PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso,
administrativo ou judicial deverão ser executados por Auditor-Fiscal da
unidade de jurisdição atual do sujeito passivo ou pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pelo lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os procedimentos
de diligência requeridos pelos órgãos de julgamento deverão ser
executados pela unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do § 3o do
art. 35 do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta
o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou
perícia, é vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se
de cumpri-las.[grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal que
negou-se a realizar a diligência, outros aspectos merecem ainda ser
analisados.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de direito,
mas simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos autos pela
recorrente a fim de rebater os argumentos que embasam a decisão de
primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio da
verdade material, não compete à autoridade encarregada da realização de
diligência discutir se a decisão está ou não correta. Esperava-se, isso sim,
que se procedesse conforme determinado pela turma julgadora,
determinação essa que emana de poder advindo de lei (art. 29 do Decreto
no 70.235/72).
Para concluir o Conselheiro seu voto:
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência
de lei, efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la,
interpretando a decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada,
entendeu por bem descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Finalmente, a respeito da alegada preclusão para se juntar novas provas ou
documentos (artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972), destaco que esta Turma, há anos, na
linha da corrente jurisprudencial que se formou, tem relativizado esta restrição para apresentar e
analisar provas e documentos, até porque seria uma incongruência buscar-se a verdade material,
mas impedir a juntada de provas que pudessem fazê-la aflorar.
A respeito, como leciona Demetrius Nichele Macei2, professor universitário e
ex-conselheiro desta TO (1402) e da 1a Turma da CSRF do CARF, “na esfera administrativa (...), a
segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo

2Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16561.720147/2016-70

provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação
dos fatos” (obra citada no rodapé – negrito acrescido).
Igualmente Gilson Wessler Michels, em sua didática obra “PAF- Processo
Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156) “a impugnação do
contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de recurso voluntário.
Entretanto, a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da preclusão, admitindo a
inovação em casos relacionados a apresentação de novas provas destinadas à comprovação de
alegações já postas”. (destaque acrescido)
Resumindo, não consigo enxergar – por mais que me esforce - que o direito de
juntar provas, ainda que somente em fase recursal de 2o Piso, esteja precluído.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter NOVAMENTE o
julgamento em diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem
lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, realize o procedimento conforme
assentado na Resolução no 1402-000.715, desta Turma Ordinária, sessão de 18/09/2018 (fls.
1956/1964), respondendo aos quesitos formulados e manifestando-se também acerca de todos os
documentos e provas coletadas e acostadas e dos argumentos da recorrente, inclusive na sua
última intervenção nos autos (fls. 1982/2000), elaborando ao final relatório conclusivo, dando-se
ciência à contribuinte para eventual argumentação no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2024
DF CARF MF
Original